Tribunal: TJMT
Processo: 1025492-28.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025492-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), MAURO LUIS WEILER - CPF: 806.628.549-34 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025492-28.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

Agravado:
Mauro Luís Weiler.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, presentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025492-28.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

Agravado:
Mauro Luís Weiler.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária movida por Mauro Luís Weiler, deferiu a tutela de urgência, determinando a exclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito questionado nos autos.

Irresignado, o agravante alega que o agravado figurou como fiador do contrato de locação por Irene Grazzioli e que o contrato ainda está em vigor, não havendo rescisão contratual. Por tal motivo, os débitos correspondentes ao aluguel, condomínio, fundo de promoção, despesas especificas, dentre outros, continuam sendo gerados mensalmente, uma vez que não houve a devolução das chaves e a consequente rescisão do contrato. E, tendo havido a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, a fiança prestada pelo agravado vigorará até a efetiva devolução do imóvel.

Assevera sobre a inexistência de provas e o ônus processual do agravado, pleiteando a aplicação do art. 373, inciso I do CPC. Prossegue alegando o exercício regular do direito de cobrança e negativação para reaver os valores devidos pelo agravado, que tenta esquivar-se da obrigação. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão para determinar a manutenção da negativação do nome do agravado em razão da dívida confessadamente inadimplida.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 155964668).

As informações foram prestadas (id. 156294795), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 93251975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025492-28.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

Agravado:
Mauro Luís Weiler.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mauro Luís Weiler ajuizou
ação ordinária contra Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
, aduzindo que figurou como fiador no contrato de locação firmado entre o agravante e a locatária Irene Grazzioli, tendo por objeto da LUC nº 09-AS com 14,36m2, localizada na Alameda de Serviços do Shopping, onde a locatária estabeleceu comercialmente a empresa “BRASIPHONE”, com vigência de 01.08.2012 a 31.08.2015. Após este período, o prazo passou a ser indeterminado.

Alega que a locação, prorrogada informalmente por prazo indeterminado a partir de 31.08.2015, se estendeu até 31.12.2018, quando a locatária devolveu o imóvel ao locador, entregando as chaves informalmente, a partir do que as partes consideraram encerradas definitivamente a relação jurídica.

Aduz que em razão do término da relação jurídica, restou um saldo inadimplido no valor de R$ 572,06, correspondente a locação vencida em dezembro de 2018 e R$ 572,06, correspondente à locação vencida em 05.01.2019, totalizando apenas R$ 1.144,12 (mil cento e quarenta e quatro reais e doze centavos). Contudo, a empresa passou a cobrar extrajudicialmente o fiador/agravado em quantias muito superiores àquela, oriundas de cobranças indevidas, incluindo o nome do agravado Mauro Luís Weiler, no cadastro de inadimplentes, por suposta dívida no valor de R$ 75.110,06.

Afirma que a requerida passou a cobrar o requerido sobre débitos gerados no período de maio/2019 a agosto/2021 contra a empresa “HELP PHONE”, a qual é pessoa jurídica absolutamente distinta da “BRASIPHONE”.

Aduz que teve seu nome negativado por suposto débito no valor de R$ 75.110,06, referente ao inadimplente empresa “HELP PHONE”, o qual desconhece, razão pela qual postulou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

A d. magistrada postergou a análise do pedido de tutela de urgência, para após a apresentação da contestação (id. 87643635 – autos de origem).

O requerido apresentou contestou (id. 96387330 – autos de origem).

Na sequência, a juíza
a quo,
entendendo presentes os pressupostos legais, deferiu a tutela de urgência, determinando a exclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito questionado nos autos (id. 104017490).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando a plena vigência do contrato de locação, diante da inexistência da entrega das chaves e rescisão do contrato, justificando a prorrogação da fiança. Assevera ainda sobre a inexistência de provas e o ônus processual do agravado, pleiteando a aplicação do art. 373, inciso I do CPC, bem como ter agido no exercício regular do direito de cobrança e negativação para receber os valores devidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida nesta seara recursal, porquanto não trouxe provas contundentes aptas a demonstrar a relação jurídica entre o agravado e a empresa “HELP FONE”, uma vez que o contrato onde figurou como fiador foi em relação à empresa “BRASIPHONE”.

Nesse sentido, bem observou a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido,
à princípio, restou demonstrada nos autos, principalmente por meio dos documentos de ids. 88255686 e 88255689, que mostra a negativação do nome do autor, além da alegação que o valor que está sendo cobrado é referente a empresa Helphone (id. 86084639), da qual desconhece. Frisa-se, ainda, que a empresa que a parte autora foi fiadora do contrato de locação é a Brasiphone
(id. 86084633).
” – id. 104017490.

Por outro lado, o perigo de dano está afeto ao agravado, residindo nos nefastos efeitos decorrentes da inscrição que se mostra indevida, ao menos em sede de cognição sumária e nesta quadra inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ART. 300, CPC –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe
.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que se reduzira multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação.”
(RAI n. 1006397-85.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. NEGATIVAÇÃO. ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO NOME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC
. 2. O ajuizamento de ação na qual se nega a relação contratual autoriza o Poder Judiciário a conceder a tutela de urgência de natureza cautelar para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda
. 3. Recurso provido.
”

(TJMG -

RAI n.º 1.0000.23.027846-7/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 26.07.2023 – destaquei).

Registre-se que essa medida é reversível e pode ser alterada caso seja evidenciada a legalidade da inscrição, demandando, para tanto, maior dilação probatória na origem.

Assim, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência concedida pelo juízo monocrático deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023